Tribunal: TJSP
Processo: 2223450-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Cirurgia pós-bariátrica. Pedido de realização de cirurgia plástica reparadora como decorrência de prévia cirurgia bariátrica. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Irresignação da operadora do plano de saúde. Falta de preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Urgência não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Cirurgia pós-bariátrica. Pedido de realização de cirurgia plástica reparadora como decorrência de prévia cirurgia bariátrica. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Irresignação da operadora do plano de saúde. Falta de preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Urgência não caracterizada. Peso que se manteve estável nos últimos oito meses. Cirurgia bariátrica realizada há mais de três anos. Necessário esclarecimento a respeito da natureza do procedimento antes da concessão da tutela pretendida. Tutela provisória revogada. Matéria afetada pelo E. STJ [REsp 1.870.834/SP e REsp no 1.872.321/SP]. Necessária suspensão dos autos principais. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223450-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravada ALEXSANDRA
APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223450-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2223450-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível F.R. do Butantã)
Agravante: Centro Trasmontano de São Paulo
Agravada: Alexsandra Aparecida da Silva
Juíza: Sabrina Salvadori Sandy
Voto no 20.485
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Cirurgia
pós-bariátrica. Pedido de realização de cirurgia plástica
reparadora
como
decorrência
de
prévia
cirurgia
bariátrica. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela
de urgência. Irresignação da operadora do plano de saúde.
Falta de preenchimento dos requisitos do art. 300, caput,
do CPC. Urgência não caracterizada. Peso que se manteve
estável nos últimos oito meses. Cirurgia bariátrica
realizada há mais de três anos. Necessário esclarecimento
a respeito da natureza do procedimento antes da concessão
da tutela pretendida. Tutela provisória revogada. Matéria
afetada pelo E. STJ [REsp 1.870.834/SP e REsp no
1.872.321/SP]. Necessária suspensão dos autos principais.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 125/126 dos autos principais, que em ação
cominatória deferiu a tutela de urgência para que a agravante promova a
cobertura dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados à
agravada.
Sustenta a agravante, nas razões recursais, que
não foi colacionado nos autos pedido médico. Alega que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223450-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
3
procedimentos cirúrgicos requeridos pela agravante não se encontram no
rol da ANS e, por isso, foram negados, consoante previsão expressa do
contrato. Afirma que inexiste urgência que justifique a concessão da
tutela de urgência, considerando-se que a cirurgia bariátrica foi realizada
no ano de 2017. Pede a concessão de efeito suspensivo.
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
534/535)
Não há contraminuta, nem oposição ao
julgamento virtual (fl. 539).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
A agravada, em razão de obesidade mórbida,
foi submetida a cirurgia bariátrica e perdeu quarenta quilos, de modo
que foi a ela prescrita cirurgia reparadora para remoção do excesso de
pele.
Em razão da negativa de cobertura pela
agravante, promoveu a agravada ação cominatória e houve deferimento
da tutela provisória de urgência a fim de que os custos da cirurgia
fossem cobertos pela agravante, que, por esta razão, interpôs o presente
agravo de instrumento.
A matéria em exame foi afetada pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223450-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
4
Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP,
que determinou a suspensão dos processos, com ressalva apenas às
questões que tratam de tutela provisória, o que determina o julgamento
deste recurso, com consequente sobrestamento da ação principal.
Feito
este
esclarecimento,
as
tutelas
antecipadas, sejam elas de urgência ou de evidência, constituem uma
exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório. No
caso específico das tutelas de urgência, para que sejam concedidas exige-
se (a) a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado pela parte e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Assim, em decorrência da própria natureza
excepcional da medida, é necessário que referidos requisitos
autorizadores estejam demonstrados já em etapa de cognição sumária,
acima de qualquer dúvida razoável.
E essa não é a hipótese dos autos.
No relatório médico apresentado à operadora,
há indicação de que a agravada está há oito meses com peso estável, de
modo que não se vê, portanto, urgência que levasse ao deferimento da
tutela, considerando-se, ademais, que a cirurgia bariátrica foi realizada
há mais de três anos (fls. 28/29).
Diante disso, ausente o perigo da demora e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223450-56.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
5
virtude da irreversibilidade da medida, revela-se adequado que a
natureza dos procedimentos cirúrgicos seja melhor examinada em
regular instrução probatória, razão pela qual a tutela provisória antes
deferida deve ser revogada.
Neste sentido é a orientação firme desta
Câmara: AI no 2264276-95.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari,
j. 29.07.2020; AI no 2129608-22.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves,
j.
16.07.2020;
AI
no
2129520-81.2020.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 15.07.2020;
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, com determinação de suspensão dos autos principais.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator